Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. CUSTEIO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
1. Não subsiste a negativa do plano de saúde que exclui tratamento de emergência prescrito pelo médico responsável, ainda que não cumprido integralmente o prazo de carência.
2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
3. Recurso parcialmente provido.